Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709043-13.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL-BRASÍLIA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/A RECORRIDO: MAUCLENE SANTOS RIBEIRO, SIMONE POMPEO DE CAMPOS FELIX, SEBASTIÃO NERIS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO. NÃO APRECIADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. DEVIDO. CONDENAÇÃO. SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 1013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, não havendo que se falar em supressão de instância ou violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Os danos morais são oriundos da ofensa aos direitos da personalidade e cuja configuração advém de fortuito interno, mediante a ocorrência de um ato ilícito que trouxe repercussões na esfera extrapatrimonial da vítima. 3. Os inúmeros dissabores causados em razão da fraude no contrato de financiamento bancário ultrapassaram os naturais desconfortos, atingindo profundamente a honra subjetiva, tendo em vista a frustração, desgaste emocional e o temor de sofrer constrição patrimonial. 4. A concessionária de veículos, como integrante da cadeia de consumo, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados por defeitos relacionados à prestação do serviço. 5. Para fixação do valor da indenização a título de danos morais deve-se levar em consideração a gravidade do fato e as condições econômicas das partes, de modo que seu arbitramento seja razoável e proporcional à ofensa e sirva como fator inibidor para reiteração do ato ilícito praticado, em razão do caráter pedagógico da condenação. 6. Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor sucumbir em parte mínima dos pedidos, o réu deverá arcar com a integralidade das custas processuais e honorários de sucumbência. 7. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser indevida sua responsabilização solidária ao pagamento de compensação por dano moral in casu. Defende que a fraude decorreu única e exclusivamente das condutas ilícitas arquitetadas e levadas a efeito pelos demais recorridos, não tendo participado das negociações que a precederam. Assevera que não houve falha na prestação do serviço, porquanto não era exigível conduta diversa, atrelada à impossibilidade de constatar a fraude à luz do comportamento esperado do padrão médio. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. ALEGAÇÃO DE OFENSA A RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL. ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. RECURSO INCABÍVEL. ART. 105, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDOR QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como 'lei federal', a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal" (AgInt no REsp 2.051.285/PB, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). 2. De acordo com o entendimento do STJ, "[t]odos os integrantes da cadeia de consumo respondem, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor" (AgInt no AREsp 2.602.061/GO, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.636.027/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002